Tribunal: STF
Processo: RE 1389170
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 



    O recorrente sustenta, em síntese, o não cabimento da ação rescisória. Afirma que “o juízo rescindendo tem o dever de velar pela segurança jurídica e pela imutabilidade da coisa julgada, o que não ocorreu no julgamento da presente ação rescisória”. Relata que “O julgamento da ADI 1.717/DF somente foi realizado aos 07/11/2002, sendo publicado em 28/03/03, ou seja, após a demissão da embargada que se deu em 2002“. Alega aplicável o Tema nº 136 da repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, 37, caput e II, § 2º, e 102, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória para rescindir o acórdão que julgou válida a despedida imotivada da recorrida dos quadros do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ao fundamento de que em desconformidade com “decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.717-6/DF muito antes da decisão rescindenda, dotado de caráter vinculante e eficácia contra todos”. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. LEI N.° 13.105/2015. ART. 485, V, DO CPC/1973. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AFRONTA AOS ARTS. 37, CAPUT, E 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Hipótese em que, no acórdão rescindendo, oriundo da 1ª Turma desta Corte e datado de 14 de setembro de 2011, refletiu a jurisprudência desse Tribunal Superior à época acerca da questão que, entretanto, já era contrária àquela emanada do STF e, atualmente, se encontra superada até mesmo no âmbito da SBDI-1/TST. A 1ª Turma, valendo-se de disposições legais que já haviam sido declaradas inconstitucionais, considerou lícita a despedida imotivada da autora, empregada do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, afastando por completo a incidência do regime jurídico atinente à admissão e desligamento de pessoal em entidades públicas. Nesse contexto, com base na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.717-6/DF muito antes da decisão rescindenda, dotado de caráter vinculante e eficácia contra todos, impõe-se reconhecer que decorre da personalidade jurídica de direito público dos Conselhos de Fiscalização Profissional, bem como da necessidade de observância dos princípios conformadores da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal por essas entidades, que os seus empregados estão abrangidos pelo regime de contratação e desligamento previsto na Lei nº 9.962/2000, notadamente quanto à necessidade de motivação em caso de despedida. Configurada a violação do art. 37, caput, e 102, §2º, da Constituição Federal. Ação rescisória que se julga procedente.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional.



    Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 



    A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF, em matéria constitucional, indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória.



    No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.9.2015 (edoc. 135, fl. 03), havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pronunciamento quanto à matéria de fundo – necessidade de observância dos princípios conformadores da Administração Pública pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, notadamente quanto à imperiosidade de motivação em caso de despedida – em sede de controle concentrado (ADI 1.717, Pleno, DJ 28.3.2003).



    No julgamento da referida ação direta, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998, ao fundamento de que a fiscalização de profissões, atividade típica de Estado, não pode ser delegada, razão pela qual foi reconhecida a natureza autárquica aos conselhos profissionais. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do caput e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime” (ADI 1717, Relator(a): Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.3.2003).



    Desde então firmou-se o entendimento de que essas entidades devem observar os princípios da Administração Pública, especialmente no que diz com a contratação e a dispensa de pessoal, que deve ser precedida por processo administrativo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 683.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.8.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1) ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. 2) SERVIDOR NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DEMISSÃO SEM INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 696.936-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 31.5.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes. 1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido” (RE 563.820-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012).



    Nesse contexto, estando o entendimento adotado no acórdão rescindendo em divergência com orientação pacífica nesta Suprema Corte à época da sua formalização, evidencia-se o cabimento da ação rescisória in casu, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e processual civil. RE 590.809-RG/RS (Tema 136). Interpretação adequada do julgado submetido à sistemática da repercussão. Ação rescisória. Súmula 343/STF. Matéria constitucional. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo interno provido. 1. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 2. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula 343/STF. 3. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para efeito de aplicação da Súmula 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 5. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 6. No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo, sendo certo que, em momento posterior ao trânsito em julgado de referida decisão, esta Casa manifestou-se, pela primeira vez, quanto à mesma controvérsia, a evidenciar o cabimento da ação rescisória in casu. 7. Agravo interno conhecido e provido” (ARE 1.332.413-AgR-segundo, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.6.2022).



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.11.2014).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [...] 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 09.9.2015).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora